Tribunal: TJSP
Processo: 1013584-32.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador industrial I – Lesões em membros superiores e problemas na coluna (LER/DORT) – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, compensando-se os valores eventualmente pagos por força de determinação em sentença –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador industrial I – Lesões em membros superiores e problemas na coluna (LER/DORT) – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, compensando-se os valores eventualmente pagos por força de determinação em sentença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013584-32.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado AILSON DOS
SANTOS VIEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.210
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1013584-32.2017.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. CINTIA ADAS ABIB
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: AILSON DOS SANTOS VIEIRA
ACIDENTÁRIA
Operador industrial I
Lesões em
membros
superiores
e
problemas
na
coluna
(LER/DORT)
Nexo causal reconhecido
Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa

Auxílio-acidente
de
50%
do
salário-de-benefício
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
último auxílio-doença, compensando-se os valores
eventualmente pagos por força de determinação em
sentença
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de
modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros
Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 114/116, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Ailson dos Santos Vieira,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente acidentário de 50% do salário-
de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença
(NB no 621.050.104-8 08/12/2017 - fls. 103/104); mais abono anual; juros
moratórios contados da citação, computados sobre as parcelas em atraso, mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
a mês, de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, de acordo com a Lei no 11.960/09; correção monetária pelo IGP-DI,
até a data da conta de liquidação e, após, pelo IPCA-E, a partir do termo final
considerado no cálculo de liquidação que vier a ser aprovado na execução,
para efeito de atualização do precatório; e honorários advocatícios a serem
fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4°, inciso II,
do novo CPC, observados os limites impostos pela Súmula n° 111 do STJ.
Outrossim, determinou a implantação do benefício concedido.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta não estarem presentes os requisitos para a concessão do
benefício, sob o fundamento de que as lesões não se enquadram em nenhuma
das situações discriminadas nos Quadros nos 05, 06 e 08 do Anexo III do
Decreto no 3.048/99. Subsidiariamente, requer que sejam observadas as
disposições da Lei no 11.960/09 no tocante aos juros de mora e à correção
monetária.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
O juízo “a quo” deixou de recorrer de ofício, à consideração
de que o montante da condenação não supera mil salários mínimos (art. 496,
inciso I e § 3o, inciso I, do novo CPC).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Primeiramente, considero cabível o reexame necessário,
em conformidade com a jurisprudência consubstanciada na Súmula no 490 do
STJ, segundo a qual “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não
se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mesmo na vigência do novo CPC, tal é a orientação a ser
seguida, ante o disposto no § 3o do art. 496, que continua a exigir a liquidez da
sentença antes de dispensar o reexame em relação a novas faixas de
condenação ou proveito econômico.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões em
membros superiores, além de problemas na coluna (LER/DORT), males
advindos das condições de trabalho a que estava submetido na função de
operador industrial I.
As lesões são objeto da CAT trazida aos autos às fls. 83
(emitida pelo sindicato), sendo oportuno consignar que o segurado esteve em
gozo de auxílio-doença acidentário de 20/02/2017 a 24/02/2017 (fls. 103) e de
25/11/2017 a 07/12/2017 (fls. 104).
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
médica (fls. 86/90), constatou o perito que o obreiro é portador de síndrome do
manguito rotador bilateral e hérnia discal cervical, atestando que essas
moléstias acarretam incapacidade parcial e permanente para sua atividade
laborativa habitual. Salientou, ainda, o fato de o autor encontrar-se exercendo
função compatível com o quadro que apresenta.
O nexo causal comporta reconhecimento, visto que foi
admitido pelo expert e pela própria autarquia, ao conceder administrativamente
os benefícios de auxílio-doença de natureza acidentária.
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo
pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por nenhum
outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e constatado o nexo de causalidade, é
de ser preservada a concessão do auxílio-acidente, mantido o termo inicial
definido na sentença, a saber, o dia seguinte ao da última alta médica
(08/12/2017 fls. 104), conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos.
Registre-se que deverão ser compensados os valores
eventualmente pagos por força da determinação de implantação constante da
sentença.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
autárquico e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital